Tribunal: TJSP
Processo: 0003684-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Suspensão
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado - Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade de artigos citados - Decisão fundamentada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado - Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade de artigos citados - Decisão fundamentada. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003684-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VICENTE MACHADO DOS SANTOS e JOSE ERIVALDO DE
SOUZA, são embargados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
CORREGEDORIA GERAL DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
e CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE DO PREFEITO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0003684-35.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Vicente Machado dos Santos e outro
Embargados: Prefeito do Município de São Paulo e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Caráter infringente, estranho
à
função
integrativa
dos
embargos
-
Exame
e
esclarecimento de todos os pontos controvertidos

Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos
de lei a cada ponto do julgado - Julgador que não está
adstrito a enfrentar a integralidade de artigos citados -
Decisão fundamentada. EMBARGOS REJEITADOS.
VOTO No 28916
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por Vicente Machado dos Santos e outro contra v. acórdão proferido em
autos de mandado de segurança contra ato da Corregedoria Geral da
Guarda Civil Metropolitana, Bruno Damasceno Ferreira, Kátia Leite e do
Prefeito do Município de São Paulo.
Alegam ter havido omissão na análise dos
argumentos por eles utilizados no embasamento do mandamus . Certo
terem sido vítimas de diversas medidas ilegais e abusivas tomadas pelas
autoridades nomeadas, destacando-se entre elas: a) a admissão da
gravação telefônica realizada pela proprietária da empresa envolvida na
ocorrência de infração como prova no procedimento administrativo, sem a
necessária perícia do aparelho para comprovação da autenticidade da
conversa; b) a ausência de contraditório e de ampla defesa no
procedimento que culminou com a aplicação de pena de suspensão 120
dias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É pacífico o entendimento, tanto nos Tribunais
Superiores, quanto neste Tribunal, de que os embargos de declaração não
se prestam à reforma da decisão embargada, mas, tão somente, à correção
de erro material ou de vício de contradição, omissão ou obscuridade,
consoante o disposto no art. 1.022 do Digesto Processual Civil.
Após detida análise da questão, não foi
constatada a ocorrência dos vícios apontados. Verifica-se que inexiste
omissão no v. acórdão a respeito do tema discutido. Certo que todas as
questões suscitadas pelas partes foram examinadas e diretamente
enfrentadas por este Colegiado.
Transcrevo a ementa do acórdão:
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IMPOSIÇÃO
DE PENA ATO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA
DO PREFEITO DA CAPITAL, NÃO DE ÓRGÃOS
OU AGENTES SIMPLES ENCARREGADOS DA
EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS APTOS
A SUBSIDIAR A DECISÃO ADMINISTRATIVA -
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA
DEFESA
GRAVAÇÃO
AMBIENTAL
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES
SEM CONHECIMENTO DO OUTRO PROVA
LÍCITA STJ TEMA 237 DE REPERCUSSÃO
GERAL PERÍCIA DESNECESSÁRIA, À VISTA
DOS
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA
EXISTENTES - ORDEM DENEGADA.
Da análise das razões, constata-se que o que
pretende o embargante é obter, na verdade, a reforma do julgado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reapreciação de alegações, que, como sabido, não pode ser alcançado
pela via estreita dos embargos de declaração.
Com efeito, os embargos de declaração não
constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao
inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma
de matéria já decidida.
Sobre os Embargos de Declaração, importante
trazer a lume os ensinamentos de Theotônio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, para quem:
"Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no
julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante. (...)" (in Código de
Processo Civil e Legislação Extravagante, 11a
ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: RT, 2010, p.
950).
Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS
NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE
CARÁTER INFRINGENTE. Não há obscuridade,
contradição ou omissão no Acórdão questionado,
o que afasta a presença dos pressupostos de
embargabilidade, conforme o art. 535 do CPC. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via recursal adotada não se mostra adequada
para a renovação de julgamento que ocorreu
regularmente.
Embargos
de
declaração
rejeitados. (ARE 833687 AgR-ED Relator (a):
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado
em
17/03/2015,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 30-03-2015
PUBLIC 31-03-2015)
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator